Tribunal: TJDFT
Processo: 0716072-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716072-83.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FILIPE VIANA DE ANDRADE PINTO PACIENTE: BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de bruno adriano vieira paz, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do paciente (processo referência n. 0700072-05.2022.8.07.0001). Informou o douto impetrante (Dr. Filipe Viana de Andrade Pinto), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03-janeiro-2022, acusado da prática de supostos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, e do artigo 147, “caput”, todos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas e ameaça). Relatou que, em 05-janeiro-2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), sem fundamentação concreta para tanto, uma vez que baseada somente no fato de o paciente ser reincidente. Afirmou que a prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, não se faz necessária, pois os crimes imputados ao paciente não envolvem violência ou grave ameaça, e, ainda que seja considerada sua reincidência, o que se admite a título e argumentação, a substituição da prisão por medidas cautelares se mostram suficientes até que seja encerrada a instrução criminal. Salientou que o suposto crime de furto se deu na modalidade tentada, ou seja, sequer se consumou. Logo, não revela gravidade a ensejar a medida extrema da prisão. Alegou, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na instrução, haja vista que o paciente encontra-se preso há 136 (cento e trinta e seis) dias, sem que a instrução tenha sido encerrada, o que configura manifesto constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Instado, o impetrante instruiu o feito com as peças necessárias à análise do pedido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso em exame, a liminar há de ser concedida. Extrai-se dos autos que o paciente BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ e o co-denunciado ADMILSON RODRIGUES AMANCIO foram presos em flagrante no dia 03-janeiro-2022, ao tentarem subtrair cabos de energia elétrica de uma gráfica. Ao serem detidos pelos funcionários da empresa, os acusados teriam proferidos ameaças. Os fatos delituosos assim foram narrados na denúncia (ID 35576260): No dia 03 de janeiro de 2022,no período compreendido entre 18h30min e 19h00min, na Rua 4-C, Chácara 12-A, Parte III, interior do lote pertencente à empresa “MAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS”, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, os denunciados, mediante concurso de pessoas, livres e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com nítidos propósitos de assenhorarem-se definitivamente de coisa alheia móvel, tentaram subtrair, em proveito de ambos, cabos de energia, devidamente descritos em ID: 112241727 – Pág. 4 e identificados nas fotografias de IDs: 112241724 e 112241725, pertencentes à referida empresa. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas ADMILSON e BRUNO, utilizando um alicate, cortaram os cabos de energia da empresa “MAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS” objetivando subtraí-los, sendo certo que foram surpreendidos por funcionários do local, que os detiveram até a chegada da guarnição militar. Em outra investida criminosa, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato anterior, os denunciados, livre e conscientemente, ameaçaram EMERSON DAYAH DA SILVA, BENILSON ALVES DA SILVA e ELÇO FERNANDES DE CASTRO de causar-lhes mal injusto e grave, oportunidade em que proferirem as seguintes expressões de que “não tem medo da polícia, pois já responde pelo art. 121”, “ainda vai voltar quando fosse solto”, “não tem medo da polícia, pois é homicida” e que “ainda vai voltar” (ID: 112241708 Pág. 2-4). Assim agindo, os denunciados fizeram-se incursos nas penas do art. 155, § 4°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e do art. 147, caput, todos do Código Penal (...) Apresentados em audiência de custódia, em 05-janeiro-2022, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia deferiu a liberdade provisória, sem fiança, ao corréu ADMILSON e converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente BRUNO ADRIANO, para resguardar a ordem pública, haja vista tratar-se de multirreincidência, com condenações definitivas por tráfico de drogas e furto qualificado. Confira-se (ID 35576261): Quanto ao autuado Admilson, analisando sua folha de antecedentes, vejo que se trata de agente tecnicamente primário, posto que condenado definitivamente a uma pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com trânsito em julgado em 18/08/2010. Além disso, a conduta em tese por ele praticada não evidencia periculosidade exacerbada, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Por outro lado, quanto ao autuado Bruno, observa-se que é multirreincidente, possuindo contra si uma condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas e uma pelo delito de furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Destarte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Neste contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço. Ante o exposto, defiro liberdade provisória, sem fiança, a ADMILSON RODRIGUES AMANCIO (filho(a) de Jovino Francisco Amancio e de Ana Rodrigues Amancio, nascido em 29/01/1970). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV - Comparecimento bimestral em juízo para justificar as atividades e V - Proibição de contato com o autuado BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ. . CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Por outro lado, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ (filho de Rosana Vieira Paz, nascido em 28/01/1987), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) Em 03-maio-2022 (4 meses após a prisão do paciente), o Juiz do Conhecimento proferiu decisão saneadora, em que, dentre diversas medidas, manteve o decreto prisional do paciente BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ. Na oportunidade, a autoridade judiciária trouxe um relato da marcha processual havida até então, sendo certo que até o momento a instrução criminal ainda não se iniciou. Confira-se (ID 35576259): Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos acusados BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ e ADMILSON RODRIGUES AMANCIO, devidamente qualificados nos autos, sendo-lhes imputado, segundo a conduta descrita na denúncia, a prática dos crimes do art. 155, § 4°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e do art. 147, caput, todos do Código Penal. Este juízo, em verificando que os fatos descritos na denúncia e imputado(s) ao(s) acusado(s) estavam devidamente individualizados, possibilitando assim o exercício da ampla defesa, bem como por caracterizarem, em tese, fato descrito em lei como crime, preenchendo, portanto, os requisitos do Art. 41 do CPP, bem como não se constando primo ucti oculi quaisquer das hipóteses negativas descritas no Art. 395 do CPP, as quais ensejam a rejeição da denúncia ou queixa, recebeu a exordial acusatória no dia 31/01/2022 (ID 113708565), razão pela qual determinou-se a citação do(s) réu(s), a fim de que apresentasse(m) resposta escrita à acusação no prazo do Art. 396 do CPP. Na oportunidade do recebimento da denúncia, na forma do Art. 117, inciso I do CPB, houve a interrupção do prazo prescricional. O réu BRUNO, citado pessoalmente (ID 114448846), declarou-se(declararam-se) ciente(s) da(s) acusação(ções) a ele(s) imputada(s), bem como fora(m) expressamente advertido(s) sobre os ônus processuais a ele(s) imposto(s), consistente na obrigação de manter o endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, quando determinado pelo juízo, sob pena de decretação da sua revelia, na forma do art. 367 do CPP. Na ocasião, requereu o benefício da assistência judiciária, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, tendo, o Órgão, apresentado resposta escrita à acusação (ID 115564162), e, naquela oportunidade, arrolado as mesmas testemunhas da acusação, todavia, não aduzido questão de preliminar ou prejudicial de mérito, nem pedido de absolvição sumária, na forma do Art. 397 do CPP, razão pela qual os autos não foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Quanto ao denunciado ADMILSON, consta dos autos que não foi possível realizar a citação pessoal, apesar dos esforços empregados neste sentido, conforme se observa nas certidões de ID’s 114733038 e 119741550. Frente o acima informado, o Ministério Público requereu a citação editalícia. Com efeito, realizada busca prévia no Sistema Prisional do Distrito Federal, a fim de atender a determinação constante do Súmula 351 do STF, a qual dispõe: "É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da Federação em que o juiz exerce a sua jurisdição", constatou-se que o acusado não estava recolhido no sistema (ID 117020150). Em sendo assim, procedeu-se à citação editalícia, conforme ID 120147306. Certificado o decurso do prazo do edital e da resposta escrita à acusação, o acusado ADMILSON não apresentou defesa prévia, tampouco constituiu advogado, consoante ID 122333392. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e decretação da prisão preventiva de ADMILSON (ID 122391381). É o relato do essencial. DECIDO. DA RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA No que diz respeito ao despacho inicial de recebimento da denúncia, cabe observar que a jurisprudência pátria é uníssona, no sentido de que, em verificando o juiz a presença dos requisitos positivos previstos no art. 41 do CPP, ou seja, que a conduta imputada ao acusado está devidamente individualizada e pormenorizada, possibilitando, assim, que o réu possa exercer o seu direito a ampla defesa; bem como que a descrição fática constante da exordial acusatória caracterize crime, ou seja, que se verifique primo ictu oculi a presença da justa causa penal. Assim, segundo a jurisprudência, apenas na hipótese de não estarem presentes os requisitos acima nominados, haveria a possibilidade de rejeição prematura da denúncia, decisão essa que deve ser devidamente fundamentada, haja vista que cabível o Recurso em Sentido Estrito, recurso hábil a atacar a decisão que rejeita a denúncia, na forma do Art. 581, inciso I do CPP. STJ – PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CORRUPÇÃO PASSIVA. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Não é imprescindível que o recebimento da denúncia, ou seja, aquela decisão proferida pelo juiz antes de citar os acusados, revista-se de fundamentação exauriente. Precedentes desta Corte. 2. Na espécie, a decisão de recebimento da denúncia houve-se com percuciência e condizente com o momento processual, fazendo expressa referência à presença dos requisitos mínimos na peça acusatória, bem como rechaçando a incidência das hipóteses do art. 395 do CPP. 3. O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa, não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ. 4. Somente se tranca a ação penal, em sede de habeas corpus, quando há flagrante constrangimento ilegal, demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída de não ser o denunciado o autor do delito, não existir crime, encontrar-se a punibilidade extinta por algum motivo ou pela ausência de suporte probatório mínimo a justificar a propositura de ação penal, hipóteses qui não constatadas. 5. Recurso ordinário não provido. (RHC 80.667/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). Observe-se, ainda, que com a alteração sofrida pelo Código de Processo Penal, com a edição da Lei no 11.719/2008, prevendo a possibilidade de absolvição sumária, na forma do Art. 397 do CPP, portanto, essa decisão, diversamente da decisão inicial de recebimento da denúncia, deve ser fundamentada, desde que, seja deduzida, em sede de resposta escrita à acusação, matéria defensiva cognoscível prima facie, através de prova pré-constituída, ou seja, sendo prescindível dilação probatória. No caso em apreço, conforme já observado, o(s) réu(s) BRUNO, citado(s) pessoalmente, apresentou(apresentaram), por intermédio de sua(s) defesa(s) técnica(s), resposta escrita à acusação sem levantar qualquer questão de mérito ou prejudicial de mérito que impossibilitasse o prosseguimento da persecução penal, nem levantou questão que ensejasse a absolvição sumária do acusado, na forma do Art. 397 do CPP. Em sendo assim, não havendo questões a serem enfrentadas, ratifico o recebimento da denúncia, na forma do art. 399 do CPP, bem como declaro saneado o feito. E, não obstante não tenham as partes levantando qualquer questão preliminar ou prejudicial de mérito, nem eventuais hipóteses caracterizadora de nulidades processuais, este juízo, da mesma forma, não vislumbrando quaisquer dessas questões, entende que o processo encontra-se apto ao seu regular processamento. Portanto, ficam as partes expressamente advertidas de que, mesmo não tendo sido arguidas questões caracterizadoras de nulidades processuais, as que porventura existissem restam devidamente sanadas, na forma dos artigos 571 e 572, ambos, do Código de Processo Penal. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - RÉU ADMILSON O artigo 366 do Código de Processo Penal dispõe que quando o réu, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo, bem como o curso do prazo prescricional, facultando ao magistrado determinar a produção antecipada de provas. No que diz respeito ao prazo em que se dará a suspensão do processo e da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que a suspensão se dará até que se alcance do prazo prescricional em abstrato, alcançado o prazo, levantasse a suspensão, conforme julgado da Corte Superior abaixo: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO MÁXIMO. RETOMADA DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao promover a alteração no artigo 366 do Código de Processo Penal, o legislador ordinário estabeleceu que, se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional devem ser suspensos. 2. Nos termos do enunciado 415 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada", de modo que, uma vez decorrido o prazo prescricional com base na pena máxima em abstrato para o crime durante a suspensão, esta cessa e o processo e a prescrição voltam a fluir. 3. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que, findo o prazo máximo de suspensão a que se refere o artigo 366 do Código de Processo Penal, o feito deve ter o seu regular prosseguimento, mesmo sem a citação pessoal do acusado, mediante a constituição de defesa técnica. 4. Na espécie, com o término do prazo de suspensão do processo e da prescrição, o magistrado singular determinou o prosseguimento da ação penal, não havendo que se falar, assim, em prévia localização e citação do recorrente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.964/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). Ante o posicionamento jurisprudencial acima esposado, resta evidenciado que o prazo prescricional abstratamente previsto para o tipo penal imputado ao acusado, fixado no art. 109 do CPB, é o prazo limitador da suspensão do processo e do prazo prescricional. Assim, atingido o marco legal, há que levantar as suspensões, devendo, tanto o processo quanto o prazo prescricional terem o seu curso restabelecido. Dessa forma, cabe observar que os crimes imputados ao acusado ADMILSON, descrito no artigo 155, § 4°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 147, caput, todos do Código Penal, contam com penas máximas iguais à 08 (oito) anos de reclusão (furto) e 06 (seis) meses de detenção (ameaça). Destarte, os prazos prescricionais em abstrato previstos no art. 109, incisos I e III, do CPB, é fixado no montante de 03 (três) anos, no que toca ao delito de ameaça, e 12 (doze) anos, referente ao crime de furto qualificado. DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Quanto à produção antecipada de provas, é importante destacar que ela não tem como escopo causar prejuízo à defesa do réu. Ao contrário, o objetivo da produção antecipada de prova é franquear ao acusado ausente a assistência de uma defesa técnica durante a instrução criminal, por se tratar de fato imputado a ele, de forma que as provas produzidas inevitavelmente serão de interesse do próprio denunciado. É oportuno lembrar que a produção antecipada de provas não impede a renovação de atos instrutórios quando da localização do réu, mediante requerimento de sua defesa técnica, a qual poderá v ir a ser por ele constituída, caso pretenda, ou dativa, sendo patrocinada pela Defensoria Pública ou algum dos Núcleos de Prática Jurídica oficiantes no Juízo. Cabe observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é forte, no sentido de deferir a excepcionalidade da medida, sendo o posicionamento jurisprudencial corroborado pelo legislador processual penal, mostrando-se imprescindível, contudo, a apresentação de motivação idônea e devidamente fundamentada, conforme se depreende do disposto no art. 156, inciso I do CPP. Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Nesta linha de pensamento temos a redação da Súmula 455 do STJ: "decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo". No caso dos autos, considerando que a instrução criminal seguirá regularmente a um dos acusados (BRUNO), justificada está a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida concernente à produção antecipada de provas. DAS PRISÕES PREVENTIVAS A Prisão Preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória, com as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de Processo Penal, qual dispõe que as medidas cautelares previstas neste Título (Artigos 282 ao 350) deverão ser aplicadas observando-se as seguintes finalidades, quais sejam: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observe-se, por oportuno, que a excepcionalidade da prisão preventiva está legalizada conforme se verifica da redação do § 6o, do dispositivo legal supracitado, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Nesse diapasão, deveremos primeiramente analisar ser cabível ou não a decretação da prisão preventiva, tendo em conta se tratar de medida cautelar restritiva da liberdade do agente, haja vista se tratar de medida mais gravosa. Portanto, em se demonstrando que a medida em alusão não é cabível, passar-se-á a analisar as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que são menos agressivas ao patrimônio jurídico do cidadão. Diante disso, passo a analisar o cabimento da decretação da prisão preventiva, cujos requisitos estão estabelecidos nos Artigos 312 e seguintes do CPP. Segundo o Art. 312 do CPP, autorizada está a decretação da prisão preventiva quando restarem comprovados os elementos demonstrativos do fumus comissi delicti, quais sejam: a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva; imprescindível, ainda, a demonstração do periculum libertatis, ou seja, que a manutenção da liberdade dos representados se apresente como risco concreto à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que tange à demonstração do periculum libertatis, cabe observar que, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a gravidade em abstrato do crime, ou seja, analisando apenas as penas fixadas no preceito secundário da norma penal incriminadora, não se mostra suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta e a fundamentação idônea para autorizar a aplicação da medida constritiva da liberdade. Além disso, a medida cautelar em análise, segundo o Art. 313 do CPP, só é aplicável nas seguintes hipóteses: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CPB e III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial no 2/2022 – 38a DP, que tem por objeto a apuração dos fatos narrados na Ocorrência Policial no 33/2020-08a DP. No que concerne ao periculum libertatis, depreende-se o embasamento nas informações de descumprimento das condições das medidas cautelares diversas da prisão, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, ao acusado foi deferida, pelo Juízo do NAC, a liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares consistentes no dever de manter o endereço atualizado e comparecimento a todos os atos do processo. Verifica-se que, conforme apontado pelo aquele Juízo, muito embora o réu ostente condenação pretérita, sendo hoje tecnicamente primário, haja vista o trânsito em julgado da condenação ter ocorrido em 18/08/2010, trata, esta ação penal, de crimes de furto qualificado e ameaça feita de forma contundente e direcionada aos funcionários da empresa vítima. Diante disto, considerando os ressentes julgados do e.TJDFT, a aplicação da constrição da liberdade está autorizada para aplicação da lei penal, haja vista o descumprimento do compromisso assumido pelo acusado junto ao Poder Judiciário. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DESCUMPRIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA URGENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O descumprimento das condições impostas ao acusado por ocasião da concessão de liberdade provisória, notadamente a mudança de endereço sem comunicação ao juízo, frustrando-se a citação pessoal, justifica a decretação da prisão preventiva, com base no art. 312, § 1o, do CPP e como forma de garantir a aplicação da lei penal. 2. A produção antecipada de provas, nos termos art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo (Súmula 445/STJ). 3. Justifica-se o pedido de produção antecipada da prova testemunhal, fundamentado concretamente no fato de serem as únicas testemunhas policiais militares, os quais se deparam diariamente com situações similares a dos autos (tráfico de entorpecentes), sendo inevitável que, com o decurso do tempo, não mais guardem na memória as peculiaridades de cada caso concreto. 4. Recurso ministerial conhecido e provido. (Acórdão 1412887, 07414767020218070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. INFRAÇÕES PENAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DO NAC COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA. DENUNCIADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRIDO REINCIDENTE E BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, § 1o, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP, sob pena de se negar coercibilidade às cautelares diversas da prisão. 2. Além de não ter sido localizado para o ato citatório, o agente ostenta passagem pelo Juízo da Infância e Juventude, por ato infracional análogo ao crime de roubo, e possui uma condenação definitiva pelo crime de roubo, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. 3. Recurso do MPDFT conhecido e provido. (Acórdão 1371132, 07000306320218070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra sorte não assiste ao corréu BRUNO, no que tange à imposição legal constante do Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, cabe observar que a prisão preventiva, como toda medida cautelar, é imbuída do caráter rebus sic stantibus, assim, havendo alteração das circunstâncias fáticas que autorizem a sua reavaliação, ela poderá ser revogada ou decretada, isso, a depender da necessidade ou não de garantir a higidez da prestação jurisdicional, bem como garantir a incolumidade do bem da vida. Considerando as razões supramencionadas, milita contra o acusado o fato de ser reincidente, tendo sido preso em flagrante pelos fatos em apuração nestes autos durante o cumprimento de pena por outras três condenações pela prática de crimes de furto qualificado, tráfico de entorpecentes e desacato (SEEU 0015059-89.2015.8.07.0015). Desta forma, como ocorre na situação dos autos, em não havendo alteração das circunstâncias fáticas, verifica-se que a medida cautelar se mostra necessária e seus fundamentos se mostram inalterados; assim, depreende-se dos autos que a medida foi analisada recentemente, quando do recebimento da denúncia, sendo que, naquela oportunidade, verificou-se a presença dos seus requisitos e pressupostos. No presente momento, verifico que as medidas se mostram necessárias, com isso, justificada se mostra a manutenção da constrição cautelar do acusado BRUNO, evidenciando, assim, a necessidade de garantir a ordem pública. De outro ponto, mesmo em sendo este Juízo a Vara Criminal com maior distribuição entre as Varas de competência criminal, visando garantir a máxima eficácia da Garantia Constitucional da Razoável Duração do Processo, depreende-se que não obstante o acusado tenha sido preso em situação de flagrante delito no dia 03/01/2022, neste momento processual, o Juízo retifica o recebimento da denúncia e declara o processo saneado, razão pela qual está sendo determinada a designação da audiência de instrução e julgamento e produção antecipada de provas em relação ao corréu ADMILSON, cabendo pontuar que, por se tratar de processo em que o réu se encontra preso, há prioridade, por parte deste Juízo, no que diz respeito a designação de data para a realização da instrução. DISPOSIÇÕES FINAIS Diante do todo acima exposto, tenho por bem: . Nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, manter a prisão preventiva do acusado BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ; . Com fundamento no art. 366 do CPP, determinar a SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo prazo de 12 (DOZE) anos no que concerne ao réu ADMILSON RODRIGUES AMANCIO, contados da presente decisão, bem como a produção antecipada de provas, e; . DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ADMILSON RODRIGUES AMANCIO, já qualificado nos autos, com fulcro no art. 312, §1o, do CPP. Expeça-se o competente mandado de prisão. Designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento em relação ao réu BRUNO e produção antecipada de provas referente ao acusado ADMILSON, efetuando as intimações e requisições necessárias. Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para acompanhar o referido o ato e defender os interesses de ADMILSON. Deixo consignado que, esgotado o prazo de suspensão ou comparecendo o réu em juízo, o que ocorrer primeiro, a contagem da prescrição retomará seu curso, independentemente de novo despacho. Intimem-se. Cumpra-se. (Grifo nosso) Pois bem. Em que pesem os fundamentos das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, considerando-se os crimes a ele imputados (tentativa de furto de cabos de energia e ameaça) e o tempo em que se encontra preso pelos fatos (desde 03-janeiro-2022), sem que a instrução criminal tenha sequer se iniciado, tem-se que não há mais motivos idôneos que justifiquem a manutenção da sua prisão por tão longo período. É verdade que, como bem asseverou o douto Magistrado, o paciente possui antecedentes criminais. Com efeito, BRUNO ADRIANO possui em sua folha de antecedentes penais três condenações definitivas, quais sejam: a) crime de furto qualificado: artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ocorrido em 02-abril-2015 (ID 35469644, pp. 1-2); b) crime de estelionato: artigo 171, “caput”, do Código Penal, na forma do artigo 29 do Código Penal, ocorrido em 17-março-2009 (ID 35469648); c) crime de tráfico de drogas: artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, ocorrido em 09-março-2016 (ID 35469651). Conforme se observa das condenações anteriores, estas se deram por fatos antigos e por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, a multirreincidência indicada, por si só, não é capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, pois não há elementos concretos que demonstrem que em liberdade o paciente volte a praticar delitos ou que coloque risco à ordem pública, já que há anos o paciente não cometia crimes. Destarte, as referidas anotações não servem para indicar que haja risco atual de reiteração delitiva e para se concluir pela periculosidade do paciente, sendo, portanto, inservíveis para justificar a imposição da segregação cautelar, por não serem contemporâneas, como exige o art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal. Quanto ao tema, confiram-se julgado desta Corte de Justiça, sob minha relatoria: 2. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. O histórico delitivo do paciente (com condenação antiga por roubo e recentes apenas por furto) e a baixa gravidade concreta do delito atual (furto qualificado tentado) não revelam periculosidade suficiente para ensejar a imposição da medida cautelar extrema da prisão preventiva. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1276684, 07276735720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 29/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ainda, o paciente já ficou encarcerado por estes fatos, cautelarmente, por mais de quatro meses, e até o momento sequer iniciou-se a instrução criminal. Os crimes imputados ao paciente não revelam gravidade concreta e nem há falar que o paciente estaria numa ascensão delitiva, pois todos os demais crimes pelos quais foi condenado não envolveram violência ou grave ameaça contra pessoa. A esse respeito, cumpre salientar que, em relação aos crimes tratados no presente “habeas corpus”, ele teria tentado furtar cabos de energia de uma empresa, na companhia do co-denunciado, e após serem detidos pelos funcionários da empresa teriam os ameaçado. Ocorre que o corréu, por ser primário, recebeu o benefício da liberdade provisória, e ao paciente o direito foi negado devido aos seus antecedentes, que, como dito alhures, se referem a fatos antigos e sem violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, não obstante, num primeiro momento, o histórico criminal do paciente indicasse que sua liberdade poderia representar risco à ordem pública, uma análise mais detalhada de suas anotações indicam que são por fatos antigos, e a sua prisão desde 03-janeiro-2022 revela-se desproporcional e desarrazoada diante da reduzida gravidade dos fatos em si (furto tentado de cabos de energia e ameaça) e do tempo pelo qual já permaneceu encarcerado (mais de quatro meses), sem que a instrução tenha se iniciado. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente BRUNO ADRIANO VIEIRA PAZ (processo n. 0700072-05.2022.8.07.0001, da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator